Tribunal: TJES
Processo: 0001430-29.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001430-29.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLOVES FREITAS FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001430-29.2019.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLOVES FREITAS FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia decorreu de cobrança indevida, ensejando indenização por danos morais; e (iii) adequar os encargos incidentes sobre o valor da condenação à Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige que, na apuração de irregularidades no medidor, a concessionária oportunize ao consumidor a participação na avaliação técnica do equipamento, sob pena de nulidade do procedimento.

4. A concessionária não observou o contraditório e a ampla defesa, pois realizou a análise técnica do medidor unilateralmente, em data distinta daquela informada ao consumidor, em violação ao art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução ANEEL n. 414/2010.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não tem força probatória suficiente para comprovar a irregularidade e justificar a cobrança retroativa.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado por procedimento irregular caracteriza dano moral in re ipsa, pois viola direito fundamental do consumidor à prestação contínua do serviço essencial.

7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$2.000,00) está em consonância com os precedentes jurisprudenciais e com a proporcionalidade da reparação.

8. Considerando a vigência da Lei n. 14.905/2024, os encargos incidentes sobre a condenação devem observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária até a data do arbitramento da indenização, e, após essa data, a incidência integral da taxa Selic.

9. O pedido formulado pelo Apelado em sede de contrarrazões, referente à modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não pode ser conhecido, pois contrarrazões não são meio processual adequado para pleitear reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para adequar os encargos incidentes sobre a condenação à Lei n. 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não tem força probatória suficiente para justificar a cobrança retroativa e a suspensão do fornecimento do serviço essencial.

2. A realização da perícia técnica do medidor em data distinta daquela informada ao consumidor viola o contraditório e a ampla defesa do consumidor, tornando inexigível o débito apurado.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao consumidor.

4. Contrarrazões não constituem meio processual adequado para formular pedido de reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; Lei n. 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.09.2017, DJe 28.09.2017.

TJES, AI 052199000051, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 12.08.2019, DJ 23.08.2019.

TJES, AC 038170027320, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, julgado em 07.05.2019, DJ 17.05.2019.

TJES, AC 5000425-76.2022.8.08.0064, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, julgado em 27.09.2024.

TJES, AC 5001682-05.2023.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 31.10.2024.

TJES, AC 0014909-45.2005.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 24.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (ID 11247988) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
CLOVES FREITAS FERREIRA
, para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide (TOI n. 3360320), condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00.

Em suas razões recursais (ID 11247991), a Apelante
,
em suma, sustenta a legalidade do termo de ocorrência e inspeção, chamando atenção para a regularidade do procedimento adotado. Ademais, defende que não há ato ilícito capaz de respaldar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual, se mantida, deve ter seu valor minorado. Por fim, chama atenção para a incidência da Lei n. 14.905/2024 no caso concreto.

Contrarrazões (ID 11247995), onde o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Ainda, requer a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela
EDP
para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
3360320.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, revela-se acertada a conclusão do Juízo
a quo
no que concerne à violação ao direito de contraditório e ampla defesa do consumidor.

Isso porque, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante na fl. 116 do encarte processual, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 31/07/2017.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado à fl. 114, produzido pela concessionária, o qual indicou que o medidor se encontrava sem o lacre do aferidor por intervenção de terceiros, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 23/10/2017, sem a presença do consumidor Apelado.

Desse modo, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, de fato, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante

a validade do procedimento de apuração da alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, tornando inexistente a dívida correlata.

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela Apelante, torna-se insubsistente a tese da Apelante no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação lícita.

Não bastasse, a título de reforço argumentativo, faz-se mister ressaltar que a parte autora narrou que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica no local, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento e dá azo a verdadeiro abalo moral
in re ipsa,
passível de reparação.

Nesse trilhar, trago à baila a uníssona jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais in re ipsa.
5. O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (TJES. 5001160-61.2023.8.08.0004. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa.
IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000100-47.2020.8.08.0036. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 12/04/2024)

Quanto ao valor da indenização, a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00) se mostra condizente com o posicionamento deste Sodalício, sendo descabida sua minoração
:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA ANULADA. CORTE ILEGAL DE ENERGIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a concessionária violou as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3)
Admitida pela concessionária a suspensão do fornecimento da energia elétrica, dispensa-se a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, sendo devido o valor de R$2.000,00.
Precedentes. 4) Recurso desprovido. (TJES. 5000425-76.2022.8.08.0064. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 27/09/2024)

[...] 5. O corte no fornecimento de energia elétrica, realizado com base em procedimento viciado, caracteriza dano moral in re ipsa, pois decorre diretamente da ilicitude do ato praticado pela concessionária. 6.
O valor de R$2.000,00 fixado como indenização por danos morais está em conformidade com os parâmetros utilizados em casos análogos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo
. [...] (TJES. 5001682-05.2023.8.08.0064. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 31/10/2024)

Outrossim, no que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, uma vez que ainda não há trânsito em julgado, devem ser observadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, atualmente em vigor:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Na hipótese dos autos, a sentença determinou que, sobre o valor da condenação deverá incidir
“juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC”
.

Assim, adequando-se o provimento jurisdicional à legislação supracitada, concluo que desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, por serem devidos apenas os juros de mora,
deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária
e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Finalmente, deixo de manifestar-se quanto ao pedido formulado pelo Apelado em sede de contrarrazões, que requer a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, porquanto é vedado à parte formular pleito de reforma do
decisum
em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita e impossibilidade de
reformatio in pejus.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas processuais e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reforma formulado em contrarrazões é admissível, e (ii) estabelecer a adequação da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de curador especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões é processualmente inadequado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais, que exigem a interposição de recurso próprio para tal fim.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 921, §5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A peça de contrarrazões recursais não é meio hábil para a formulação de pedido de reforma da sentença. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve resultar na extinção do processo sem ônus sucumbenciais, conforme o art. 921, §5º, do CPC. (TJES. 0014909-45.2005.8.08.0011. TERCEIRA CÂMARA CIVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 24/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES - MÉRITO DO RECURSO - ABATIMENTO DO VALOR DO PRÊMIO COMPENSADO SOBRE O MONTANTE A SER INDENIZADO - DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
"As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum"
( EDcl no REsp 1.584.898/PE). [...] (TJ-MG - AC: 10000230031379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar o dispositivo da sentença no que tange aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, de modo que, desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Enfim, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11º, do CPC, em virtude do parcial provimento do apelo, consoante tema repetitivo n. 1.059 do STJ.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2025 às 18:26:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55316203022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.